Tribunal: TJDFT
Processo: 0708091-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0708091-37.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA DE CARVALHO E GUSMAO AGRAVADO: BRUNO TAVES PEREIRA DA SILVA, HUMBERTO TAVES PEREIRA DA SILVA, HPS FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME, HUMBERTO PEREIRA DA SILVA DESPACHO Tendo em vista o trânsito em julgado dos agravos de instrumento 0727945-51 e 0728837-57, intime-se a agravante para que, no prazo de 10 dias, esclareça acerca do interesse no julgamento do mérito do presente recurso. Publique-se. Brasília, D.F., 13 de maio de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator